Tribunal: CARF
Processo: 10830.008283/2002-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Evandro Correa Dias
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-11-05

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.008283/2002-99
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.799 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de setembro de 2021
Recorrente
OGURA CLUTCH DO BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2002
RESTITUIÇÃO. EXTINÇÃO INDEVIDA OU A MAIOR. ÔNUS DA
PROVA.
Indefere-se o pedido de restituição quando não reste comprovada, por
intermédio de documentação hábil, a existência do direito creditório pleiteado.
Em sede de restituição, o contribuinte possui o ônus de prova do seu direito.
DIREITO CREDITÓRIO. PROVA. DIPJ E DCTF.
A DIPJ e a DCTF, na condição de documentos confeccionados pelo próprio
interessado, não exprimem nem materializam, por si só, o indébito fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para reconhecer o crédito de IRPJ no valor de R$ 6.814.70 e de
CSLL no valor de R$ 2.466,10.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Evandro Correa Dias – Relator

Participaram do presente julgamento os conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Iagaro Jung Martins,
Mauritania Elvira de Sousa Mendonca (suplente convocado(a)), Jandir Jose Dalle Lucca e Paulo
Mateus Ciccone (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão proferido pela Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belém (PA).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.008283/2002-99
Fl. 435
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.799 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.008283/2002-99

Adota-se, em sua integralidade, o relatório do Acórdão no 01-26.451 - 3a Turma
da DRJ/BEL, complementando-o, ao final, com as pertinentes atualizações processuais.
O presente processo administrativo nasce de pedidos de
ressarcimento de créditos de IPI relativos ao 1o e 2o trimestres de 2002 (fls. 17/20),
os quais foram objeto de análise pela unidade de origem, que expediu a informação
fiscal de fls. 87/88 reconhecendo integralmente o direito creditório pleiteado, no
valor total de R$ 368.963,23. Vinculadas ao referido crédito, o sujeito passivo
apresentou declarações de compensação que foram integralmente homologadas,
nos termos do despacho decisório de fls. 235/236.
Adotadas as providências necessárias à extinção dos débitos
compensados, nos termos em que confessados e declarados (fls. 241/244), seguiu-se
a ciência do sujeito passivo, em 31/07/2007 (fl. 247).
Porém, em 11/02/2008, o contribuinte protocolizou o documento de
fls. 256/260, intitulado “pedido de restituição” e no qual informa que tal pedido
“decorre do processo administrativo no 10830.008283/2002-99 – pedido de
ressarcimento de IPI cumulado com declarações de compensações”, aduzindo que
“após a realização de auditoria interna, por meio da qual se corrigiu alguns
equívocos realizados nas apurações dos tributos federais da empresa (...), a Ogura
Constatou que no 1o trimestre de 2003 havia efetivado a quitação (compensação) de
tributos (...) em valores maiores do que os devidos”. Em síntese, haveria constatado
que os valores de alguns tributos eram menores que os informados e compensados. A
fim de comprovar tal afirmação, anexou cópia de DCTF retificadora do 1o trimestre
de 2003, transmitida em 10/10/2007, e cópia da DIPJ/2004 retificadora, transmitida
em 14/09/2007. Concluiu, assim, possuir um crédito remanescente passível de
restituição no valor de R$ 10.025,57. Aduziu, ainda, a impossibilidade de utilização
do programa PER/DCOMP para a apresentação do pedido de restituição em tela.
A unidade de origem, por sua vez, emitiu a decisão de fls. 316/317, da
qual consta:
“Das alegações apresentadas pelo contribuinte, resta clara a
intenção de retificação das Declarações de Compensação
apresentadas e controladas pelo processo 10830.008283/2002-99.
Ora, a legislação que rege a matéria, notadamente a Instrução
Normativa SRF n.° 600/2005, assim dispõe expressamente (grifo
nosso):
‘Art. 56. A retificação do Pedido de Restituição, do Pedido de
Ressarcimento e da Declaração de Compensação gerados a partir do
Programa PER/DCOMP, nas hipóteses em que admitida, deverá ser
requerida pelo sujeito passivo mediante a apresentação à SRF de
documento retificador gerado a partir do referido Programa.
(...)
Fl. 436
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.799 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.008283/2002-99

Art. 57. O Pedido de Restituição, o Pedido de Ressarcimento e a
Declaração de Compensação somente poderão ser retificados pelo
sujeito passivo caso se encontrem pendentes de decisão
administrativa à data do envio do documento retificador e, no que se
refere à Declaração de Compensação, que seja observado o disposto
nos arts. 58 e 59.’
(...)
Mister faz-se ressalvar que o protocolo auxiliar 001470 foi
protocolizado em 11 de fevereiro de 2008, e o interessado teve ciência
do despacho decisório proferido nos autos do processo
1080.008283/2002-99, em 31 de julho de 2007.
Além disso, as declarações foram retificadas em 10 de outubro de
2007 (DCTF) e em 14 de setembro de 2007 (DIPJ).
Ante
o
exposto,
considerando
a
inadmissibilidade
da(s)
retificação(ões) pretendida(s), PROPONHO o indeferimento do
pleito, ciência ao interessado e prosseguimento nos termos da IN SRF
n.° 600/2005.
(...)
De acordo. Indefiro o pedido de restitui ora pleiteado. Cientifique-se
o interessado e prossiga-se nos termos da Instrução Normativa SRF
no 600/2005.”
Cientificado em 06/06/2008 (fl. 320) o sujeito passivo apresentou, em
26/06/2008, a manifestação de fls. 324/333, na qual alega:
“(...) após a realização de auditoria interna, por meio da qual se
corrigiu alguns equívocos realizados nas apurações dos tributos
federais da empresa (retificações de DCTF's, DIPJ's, etc), a OGURA
constatou que no 1° trimestre de 2003 havia efetivado a quitação
(compensação) de tributos (IRPJ, CSLL, COFINS e PIS) em valores
maiores do que os devidos. (...)
(...)
Após os ajustes realizados pela auditoria interna nas apurações
contábeis/fiscais da empresa, constatou-se que os valores devidos dos
referidos tributos eram na verdade menores do que aqueles
informados anteriormente.
(...)
Desta feita, realizando o cotejo entre os tributos devidos e os créditos
utilizados, constata-se o direito à restituição no valor de R$
10.025,57, uma vez que, com as retificações das declarações, os
Fl. 437
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.799 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.008283/2002-99

valores dos créditos utilizados nas Declarações de Compensação
(Processos
Administrativos
n°
10830.001861/2003-47,
10830.001363/2003-02, 10830.002188/2003-62, 10830.001071/2003-
61 e 10830.001591/2003-74) excederam os valores dos respectivos
débitos compensados.
(...)
Apesar da r. fundamentação, a Autoridade Julgadora se enganou e/ou
não se atentou para os documentos fiscais que foram retificados após
a decisão proferida nos autos do presente recurso administrativo.
As declarações retificadas foram (i) DCTF do 1° trimestre/2003; e (ii)
DIPJ/2004 e não Pedidos de Restituição, Pedidos de Ressarcimento
e/ou Declarações de Compensação, o que seria vedado pelo art. 57
da IN/SRF n° 600/05.
Desta feita, os dispositivos citados na aludida decisão não se aplicam
à presente situação, uma vez que não se trata de retificação de
PER/DCOMP, mas sim a DCTF do 1o trimestre/2003 e a DIPJ/2004,
o que originou o recolhimento a maior de tributos.
(...)
Através do processo administrativo, a Administração Pública busca,
em primeiro plano, não a aplicação de uma pena ou cobrança
qualquer ao contribuinte, mas sim apurar se é efetivamente devido o
tributo lançado, sob pena de ser ferir o principio da legalidade.
(...)
Para tanto, deve se valer de todos os indícios e elementos existentes,
inclusive, estando eles ou não nos autos do referido processo, tudo a
fim de se concluir a verdade material do pleito. No presente caso,
além da legislação não vedar a possibilidade de retificação de
DCTF's ou DIPJ's, a Secretaria da Receita Federal constatando o
recolhimento a maior realizado pela OGURA em decorrência do
preenchimento equivocado da DCTF do 1° trimestre/2003 e da
DIPJ/2004, não pode vedar o direito de restituição da contribuinte.
(...)
Assim, resta claro que o alcance da verdade material não é um
interesse só do particular, mas principalmente da Administração
Pública, ou seja, trata-se de um interesse público. Para tanto, deve
estar disposta a Autoridade Fiscal a tentar compreender todos os
detalhes dos fatos envolvidos no caso em julgamento, buscando
verificar se procedem as alegações do contribuinte, ainda que para
Fl. 438
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.799 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.008283/2002-99

isso tenha que, de oficio, consultar seus controles internos e produzir,
ela mesma, a prova dos fatos.
E isso porque no âmbito do processo administrativo prevalece não
apenas o já referido principio da verdade material, mas também o
principio da oficialidade (ao invés do principio dispositivo, que rege o
processo judicial), segundo o qual, independentemente de quaisquer
alegações do contribuinte, é dever primário das Autoridades Fiscais a
correta aplicação da legislação aos fatos, uma vez que esta, muito
mais que um direito da OGURA, é uma obrigação da Secretaria da
Receita Federal do Brasil.
(...)
Assim, a Fazenda Pública ao impor uma exação fiscal ao contribuinte
no âmbito administrativo, seja através de lançamento em auto de
infração ou através de indeferimento do pedido de restituição, como
no presente caso, a Autoridade Administrativa deve ter superado
todas as provas e informações que lhe estão disponíveis, seja nos
próprios autos do processo administrativo, em seu sistema eletrônico
de informações ou ainda através de diligências e/ou intimações ao
contribuinte. Caso isso não seja feito, caberá ao julgador de instância
superior revisar o procedimento adotado pela repartição, reparando-
o em vista dos elementos e provas não considerados no momento do
indeferimento da restituição pleiteada.
(...)
No caso em tela, é nítido o equívoco material que acometeu à
OGURA quando do preenchimento das DCTF e DIPJ originalmente
transmitidas, bem como a existência de crédito passível de restituição,
o qual foi devidamente apurado e indicado na DCTF do 1o
trimestre/2003 e da DIPJ/2004 retificadoras.
(...)
Com efeito, não há como prevalecer decisão que não guarda amparo,
isto é, não subsume-se aos fatos colados em julgamento, uma vez que
estes dizem respeito a elaboração de pedido de restituição posterior a
retificação de DCTF e não a retificação de pedido de restituição ou
compensação
após
decisão
proferida
em
processos
de
restituição/compensação, impondo, pois, a reforma da decisão
denegatória.
(...)
Verificada, após as retificações realizadas na DCTF do 1o
trimestre/2003 e na DIPJ/2004, a utilização de créditos em valores
maiores do que os débitos tributários, surge o direito da OGURA de
Fl. 439
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.799 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.008283/2002-99

solicitar a restituição dos saldos credores, independentemente do
momento em que se constatou tais créditos, desde que respeitado o
prazo prescricional da restituição, como o foi.
Tal direito encontra-se previsto no art. 165 do Código Tributário
Nacional - CTN, - o sujeito passivo tem direito, independentemente de
prévio protesto, à restituição total ou parcial do tributo, seja qual for
a modalidade do seu pagamento -, combinado com o art. 147 também
do CTN que prevê a possibilidade de retificação dos atos de
declaração.”

Do Acórdão de Manifestação de Inconformidade
A 3a Turma da DRJ/BEL, por meio do Acórdão no 01-26.451, julgou a
Manifestação de Inconformidade Improcedente, conforme a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2002
RESTITUIÇÃO. EXTINÇÃO INDEVIDA OU A MAIOR. ÔNUS DA PROVA.
Indefere-se o pedido de restituição quando não reste comprovada, por intermédio de
documentação hábil, a existência do direito creditório pleiteado. Em sede de restituição,
o contribuinte possui o ônus de prova do seu direito.
DIREITO CREDITÓRIO. PROVA. DIPJ E DCTF.
A DIPJ e a DCTF, na condição de documentos confeccionados pelo próprio interessado,
não exprimem nem materializam, por si só, o indébito fiscal.

Observa-se que a decisão do órgão julgador a quo teve como seguintes
fundamentos:

a) Verifica-se que o sujeito passivo obteve o reconhecimento integral de direito
creditório pleiteado a título de ressarcimento de IPI do 1o e 2o trimestres de
2002, no valor de R$ 368.963,23, daí resultando a homologação das
compensações correlatas, nos termos em que declaradas. Posteriormente,
alegando “equívoco material” apresenta documento por intermédio do qual
pretende a restituição de parcela que haveria sido indevidamente compensada.
b) Assinale-se, preliminarmente, que o Código Tributário Nacional - CTN
relaciona em seu art. 156 o “pagamento” (incisos I e VII) e a “compensação”
(inciso II), dentre outras, como formas distintas de extinção do crédito
tributário, preceituando no art. 165 que o sujeito passivo tem direito à
restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu
pagamento. Inferir-se-ia, pois, que a restituição tributária encontra-se
reservada exclusivamente às hipóteses de extinção do crédito tributário
mediante pagamento (antecipado ou não). Tenho, contudo, que tal conclusão
Fl. 440
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.799 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.008283/2002-99

não encontra apoio no sistema jurídico vigente, posto que vedar a repetição na
hipótese de compensação, v.g., implicaria admitir a (absurda) possibilidade de
enriquecimento sem causa do sujeito ativo da relação jurídico-tributária.
c) Ainda em caráter prévio, impõe-se elucidar que a conclusão da unidade de
origem, no sentido de que restou “clara a intenção de retificação das
Declarações de Compensação apresentadas”, não exclui ou ignora a
retificação de DCTF e DIPJ por parte do contribuinte, efetivadas com o intuito
de demonstrar a suposta existência de parcela de tributo indevidamente
compensado. O raciocínio então desenvolvido foi no sentido de que o pleito
do sujeito passivo acaba por pretender a própria retificação de declarações de
compensação já homologadas, em afronta a expressa vedação constante da
então vigente IN SRF no 600/2005, fundamento da decisão recorrida.
d) Efetivamente, a tese de que determinados débitos levados a compensação
apresentam um valor menor que o confessado, levaria, por via transversa, ao
reconhecimento da necessidade de alteração (retificação) do próprio conteúdo
da compensação declarada. Contudo, na hipótese de comprovação, por
intermédio de prova hábil, de que dados débitos exibem um quantum inferior
ao extinto por compensação, não se faz juridicamente viável sustentar,
conforme já mencionado, que ainda assim devem permanecer válidas a
confissão de dívida e sua extinção. Note-se, aliás, que a confissão de dívida
(por intermédio de DCOMP, v.g.) goza, obviamente, de presunção apenas
relativa, comportando prova em contrário.
e) Constata-se no caso concreto, assim, que o cerne do litígio vincula-se à
prova do direito alegado, bem como do ônus processual de sua produção.
f) Sabidamente, o crédito tributário também resulta constituído nas hipóteses de
confissão de dívida previstas pela legislação tributária, como se dá no caso da
DCTF e da DCOMP. Com efeito, o valor confessado em DCTF e DCOMP faz
prova contra o contribuinte.
g) Por sua vez, a desconstituição do crédito confessado em DCTF e DCOMP não
depende apenas da apresentação de DCTF-Retificadora, mas igualmente da
comprovação inequívoca, por meio de documentos hábeis e idôneos, de
que houve extinção indevida ou a maior, não se mostrando suficiente que o
contribuinte promova a redução do débito confessado em DCTF ou que o faça
por intermédio de Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa
Jurídica – DIPJ, fazendo-se necessário, notadamente, que demonstre, por
intermédio de sua escrita contábil e fiscal e respectiva documentação de
suporte, que a extinção do crédito tributário foi realmente indevida.
h) Registre-se que tanto a DIPJ quanto a DCTF, na condição de documentos
confeccionados pelo próprio interessado, não exprimem nem materializam,
por si só, o indébito fiscal. A presente circunstância equivale àquela de um
hipotético devedor que reconhece por ato formal escrito e inequívoco a
existência de uma dívida e vem a adimpli-la, extinguindo-a pelo pagamento.
Na seqüência, contudo, faz registrar por escrito (declara) ao então credor que o
Fl. 441
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-005.799 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.008283/2002-99

mesmo agora encontra-se em débito para consigo (em face de suposta
inexatidão de sua confissão), também informando que tal quantum será
compensado com obrigação futura. Diante da previsível resistência oposta
pela outra parte, o hipotético devedor (agora autodenominado credor) vem a
deduzir em juízo sua pretensão fundada, contudo, exclusivamente no
documento (declaração) por si elaborado.
i) Ou seja, embora a confissão efetivada por intermédio de DCTF ou DCOMP
goze, como já se afirmou, de presunção juris tantum, comportando prova em
contrário, faz-se irrelevante que o sujeito passivo tenha retificado sua DIPJ ou
DCTF, posto que a estas declarações não se pode atribuir, como pretende a
manifestação de inconformidade, um caráter constitutivo de um alegado
direito creditório, tomando-as como título líquido e certo oponível à Receita
Federal do Brasil.
j) A questão central que se apresenta vincula-se notoriamente, pois, à natureza
probatória dos elementos mencionados na manifestação de inconformidade e
juntados ao processo administrativo fiscal, bem como ao ônus processual de
carreá-los, atribuído a cada um dos “interessados” que nele figuram.
k) Em sede de restituição, tem-se que deve restar demonstrada de forma
induvidosa, por intermédio de documentação hábil e idônea, a existência dos
créditos alegados pelo sujeito passivo. E, em se tratando de restituição oposta
à Receita Federal do Brasil, o contribuinte figura como autor do pleito e, como
tal, possui o ônus de prova quanto ao fato constitutivo de seu direito. Em
outras palavras, é o sujeito passivo que possui o encargo de apresentação de
todos os documentos comprobatórios do direito invocado. Não por acaso, o
artigo 333, inciso I, do Código de Processo Civil, estabelece, em caráter geral,
preceito nesse sentido.
l) Cabe ainda advertir que impor à Administração Tributária o ônus de
demonstrar a inexistência dos créditos pleiteados pelo sujeito passivo é tese
que não se coaduna com o sistema jurídico vigente e nem mesmo com a lógica
mais elementar, não resultando dos princípios da verdade material e da
oficialidade, por óbvio, tal disparate.
m) Nesse sentido, o Decreto no 70.235, de 1972, assim dispõe acerca do tema:
“Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de 30 (trinta) dias,
contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pelo art. 1.o da Lei n.o 8.748/1993)
(grifou-se)
Fl. 442
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-005.799 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.008283/2002-99

n) Logo, figura como ônus do sujeito passivo trazer aos autos administrativos,
junto com sua manifestação de inconformidade, as provas hábeis a comprovar,
de forma induvidosa, o seu direito, bem como sua oponibilidade, em concreto,
à Administração Tributária (inclusive sob pena de, não o fazendo, atrair a
incidência da cabível preclusão temporal). E na hipótese em análise, não é
demais consignar que se afigura razoável concluir pelo fácil acesso do
impugnante a documentos que, existindo, poderiam comprovar o direito
creditório alegado, haja vista tratar-se de elementos integrantes do acervo
pertencente ao próprio interessado.
o) Contudo, constata-se que o contribuinte, em frontal antagonismo para com os
princípios acima declinados e com o seu próprio interesse, limitou-se a
sustentar a existência do seu hipotético direito creditório com fundamento
em suposto “equívoco material”, deixando de carrear aos autos provas
hábeis que ratifiquem tal alegação. Desta feita, conclui-se que não pode ser
acolhida sua pretensão.

Voto
Conselheiro Evandro Correa Dias, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, motivo
pelo qual dele conheço.

Do Recurso Voluntário

Do Mérito
A Recorrente apresenta para fins de comprovação de seu direito creditório em
relação ao recolhimento a maior (indevido) de IRPJ e a CSLL, cópia do LALUR relativo ao ano-
calendário de 2003.
Em regra, em situações semelhantes ao presente caso, esse colegiado tem exigido
provas mais robustas do que a apresentação do LALUR, por exemplo, a apresentação do livro
diário e razão e por vezes a documentação de suporte dos lançamentos, contudo no presente
caso, considerando que trata-se de um pedido de restituição do ano-calendário 2002, cujo valor
original pleiteado é no montante R$ 10.025,57, parece-me razoável a aceitação do LALUR
apresentado para verificar os valores de IRPJ e CSLL, com base nos princípios da duração
razoável do processo, eficiência da administração tributária e da verdade material.
Fl. 443
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-005.799 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.008283/2002-99

Considerando os esclarecimentos e o LALUR apresentados pela Recorrente,
entende-se como comprovados os seguintes valores de IRPJ e CSLL:

O contribuinte insiste que o indeferimento do pedido de restituição dos valores
quitados a maior e/ou indevidamente a título de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS é arbitrário e
incorreto, pois os valores indicados nas declarações fiscais retificadoras (DCTF - fls. 288/301 - e
DIPJ - fls. 302/308 -) já juntadas aos autos refletem exatamente as apurações contábeis da ora
Recorrente.
Constata-se que não foram apresentados documentos e livros fiscais para
comprovar os alegados valores a maior de PIS e COFINS, logo rejeita-se as alegações da
Recorrente quanto ao crédito de PIS e COFINS.

Conclusão
Ante todo o exposto, voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso
voluntário para reconhecer o crédito de IRPJ no valor de R$ 6.814.70 e de CSLL no valor de R$
2.466,10.

(documento assinado digitalmente)
Evandro Correa Dias

Fl. 444
DF CARF MF
Documento nato-digital